Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-14.2015.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007092-14.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO DE JESUS ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança no 0700353-95.2020.8.07.9000, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, conclusos. Brasília, 11 de maio de 2020.